Tribunal: TJDFT
Processo: 0728054-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0728054-60.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAPITAL 1 PARTICIPACOES LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, ESPÓLIO DE SÉRGIO AUGUSTO NAYA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento interposto por CAPITAL 1 PARTICIPAÇÕES LTDA em face de decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que, nos autos da execução fiscal no 0004234-61.1997.8.07.0001, movida pelo DISTRITO FEDERAL em face de ESPÓLIO DE SÉRGIO AUGUSTO NAYA, determinou que o pedido de cancelamento de penhora formulado pela agravante fosse realizado por meio de embargos de terceiro. Em breve síntese, narra o agravante que o Distrito Federal move execução fiscal em face de Sergio Naya, buscando a cobrança de IPTU/TLP vencido no ano de 1995. Afirma que foi determinado arresto sobre o imóvel de matrícula 23.837, convertida em penhora em maio de 1999. Aponta que o imóvel foi levado a leilão e arrematado judicialmente em outubro de 2006 por Fabrício Nicolini dos Santos e Wellington Henrique Simioni, nos autos do processo no 2001.001.108080-3 e vendido à agravante em janeiro de 2010. Acrescenta que o débito fiscal está garantido por crédito contra o DF e que, por tais motivos, requereu a admissão no feito como terceira interessada, pleiteando o cancelamento da penhora e do arresto sobre a matrícula do imóvel em questão. O Juízo a quo determinou que o pedido fosse formalizado por meio de embargos de terceiro, nos seguintes termos (ID 127216991 – autos originários): Capital 1 Participações Ltda formulou pedido de cancelamento da penhora do imóvel de matrícula: 23.837, conforme ID.76061748. É o breve relatório. DECIDO. Analisando detidamente os autos, constata-se que a parte opôs embargos à vertente execução fiscal, todavia apresentou seu requerimento dentro do processo executório. o Art.674 do CPC preceitua que " quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro". Assim sendo, determino que seja intimado o subscritor da petição supracitada, para que proceda à regularização da formalização de seu pedido, no prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se. Em suas razões, a agravante alega que não pode ser considerada terceiro para os fins de manejo dos embargos previstos no art. 674 do Código de Processo Civil[1], pois, adquiriu o imóvel em momento posterior ao registro do gravame, após a sua venda judicial. Argumenta que o terceiro legitimado para opor embargos de terceiro é aquele que sofre constrição em seu imóvel para garantir o adimplemento de obrigação reconhecida em processo em que não é parte, não sendo esse o caso dos autos, uma vez que o arresto sobre o bem foi expedido em setembro de 1997 e a aquisição do imóvel se deu em janeiro de 2010. Pugna pela aplicação da teoria da causa madura para que seja determinado o cancelamento do arresto e da penhora que recaem sobre o bem. Requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja admitida como terceira interessada e para que seja determinado o cancelamento do arresto e da penhora sobre o imóvel de matrícula 23.837. Subsidiariamente requer a intimação do DF para que preste informações acerca do processo de compensação do débito com precatório e a estimativa do prazo para sua finalização. Preparo recolhido (ID 48937174). Contrarrazões apresentadas (ID 51415389). O despacho de ID 51830211 intimou a parte agravante para se manifestar acerca da utilidade da via processual recursal escolhida, considerando a ausência de conteúdo decisório do ato judicial recorrido. Em resposta (ID 52179733), a parte agravante argumenta que o ato judicial atacado possui conteúdo decisório, na medida em que indeferiu o pedido formulado pelo agravante, exigindo o ajuizamento de nova ação para discutir a respeito de questões afetas ao débito cobrado na origem. Sustenta que não concorda com a discussão da controvérsia travada nos autos por meio de embargos de terceiro, entendendo que deve ser admitido no processo de execução como terceiro interessado. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, III do Código de Processo Civil[2], incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Do mesmo modo, o artigo 87, III, do Regimento Interno[3] deste eg. Tribunal de Justiça estabelece que é atribuição do relator não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil. A esse respeito, a doutrina esclarece que “Por anteceder logicamente o juízo de mérito, o juízo de admissibilidade é considerado questão preliminar; logo, ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal, não deverá o recurso ser admitido.” (Manual de direito processual civil [livro eletrônico] / Arruda Alvim. -- 5. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021.). “A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito” - art. 5o inciso XXXV, da CF/88. Deve, porém, o interessado atentar para as regras processuais (interesse, necessidade, utilidade e adequação procedimentais). A regularidade formal é e continua sendo um dos pressupostos para a admissibilidade, acarretando a negativa de seguimento quando descumprida. Conquanto o legislador tenha se esforçado para destacar, nas hipóteses de cabimento do agravo, conforme o art. 1015, do CPC, uma ampla gama de questões mais urgentes e passíveis de causar a parte lesões graves que eventualmente possam demandar uma pronta revisão do decisum, fato é, que optou por fornecer um rol taxativo de matérias recorríveis por meio de agravo, nada mencionando, no referido dispositivo, a respeito de despacho. Ademais, consoante disposição expressa do art. 1.001, do CPC, “Dos despachos não cabe recurso”, entendimento pacificado na jurisprudência do TJDFT. No caso dos autos, o ato judicial questionado pela parte através do presente recurso tratou apenas da regularidade formal da pretensão apresentada pela parte ora agravante, apontando que a discussão acerca da propriedade do imóvel, constrito nos autos da execução fiscal de origem, deve se dar através de embargos de terceiro, considerando o teor do art. 674 do CPC. Instada a esclarecer a utilidade da via processual escolhida, em homenagem ao princípio da não surpresa e da cooperação dos sujeitos processuais, a agravante aponto que o ato judicial questionado indeferiu o seu pedido, determinando o ajuizamento de nova ação. Sem razão, contudo. Conforme descrito acima, o despacho apenas tratou acerca da regularização formal do pedido formulado pela parte, determinando “que proceda à regularização da formalização de seu pedido, no prazo de 15 (quinze) dias.” No caso, a determinação do Juízo de origem não fez qualquer consideração acerca do pedido formulado pela parte, motivo pelo qual não se vislumbra a presença de qualquer elemento decisório em seu conteúdo. Em verdade, em analogia, nota-se que o despacho agravado equipara-se à determinação do Juízo para que a parte emende a inicial, o que não denota qualquer prejuízo a ser suportado pela recorrente. O pronunciamento recorrido consiste, na verdade, em despacho de mero expediente, de mero impulsionamento do feito, sem conteúdo decisório; portanto, irrecorrível a teor do disposto no artigo 1.001 do Código de Processo Civil[4]. A propósito: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Consoante o artigo 1.001 do Código de Processo Civil, o despacho de mero expediente não comporta recurso, porque se restringe a impulsionar o procedimento. 2. Tal ato judicial não contém conteúdo decisório, porque não decide nenhuma questão, seja de direito material ou processual, tampouco altera ou modifica qualquer direito subjetivo das partes contendedoras.(...) 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1379540, 07137632620218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2021, publicado no DJE: 28/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. DESPACHO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. 1. Os pronunciamentos jurisdicionais são classificados em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. 2. As hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil e nos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. 3. A decisão que apenas determina a regularização do polo passivo não tem carga decisória, tratando-se de despacho de mero expediente, o qual não desafia agravo de instrumento, nos termos dos artigos 203, § 3o; 1.001 e 1.015 do Código de Processo Civil. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1367696, 07095698020218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2021, publicado no DJE: 10/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 1.001 do Código de Processo Civil, o despacho de mero expediente não comporta recurso, pois se restringe a impulsionar a ação. Não há conteúdo decisório por não decidir nenhuma questão processual nem imiscuir-se no mérito do conflito de interesses entre as partes litigantes. 2. O provimento judicial que não decide questão de mérito e não põe fim a questão incidente deve ser entendido como despacho de mero expediente, independente da nomenclatura a ele conferida. 3. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1345119, 07026568220218070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no PJe: 11/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse cenário, entende-se que o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido. Feitas essas considerações, NÃO CONHEÇO do recurso, com fundamento nos artigos 932, III, do Código de Processo Civil e 87, III, do RITJDFT. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se e intime-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 09 de outubro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro. [2]Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [3]Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; [4]Art. 1.001. Dos despachos não cabe recurso.